Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712885-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCK FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0737934-73.2023.8.07.0001, no qual contende com FRANCK FERREIRA DE SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, com pedido de arresto cautelar. Anote-se. Retifique-se o valor da causa para R$ 424.183,52. O arresto cautelar no cumprimento de sentença é uma medida judicial que visa garantir a efetividade da execução. Ele consiste na apreensão provisória de bens do devedor para assegurar que, ao final do processo, haja patrimônio suficiente para satisfazer o crédito do exequente. Essa medida é aplicada quando há indícios de que o devedor está tentando se esquivar do cumprimento de suas obrigações, como ocultar ou dilapidar seus bens. Para que o arresto cautelar seja concedido, é necessário comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. O fato de o executado estar respondendo a outros processos, inclusive criminais, não é suficiente para preencher o requisito do perigo de dano exigido para a concessão do arresto cautelar. O perigo de dano deve ser demonstrado de forma concreta, evidenciando-se que há risco efetivo de que o executado venha a dilapidar seu patrimônio ou se furtar ao cumprimento da obrigação. A mera existência de outros processos não comprova, por si só, tal risco. Ademais, observa-se que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em agosto de 2024 (ID 207270892), e o requerimento de cumprimento de sentença somente foi apresentado em janeiro de 2025, o que evidencia, por certo, a ausência de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de arresto cautelar. Com efeito, conforme artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC, necessária a intimação pessoal do réu revel ou assistido pela Defensoria Pública para cumprir a sentença proferida nos autos. Assim, intime-se pessoalmente o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do A.R., sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ressalto que, caso o réu revel tenha sido citado por meio eletrônico (WhatsApp) na fase de conhecimento (artigo 246 do CPC e Portaria GC 34/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT), necessário se faz que ocorra a intimação da fase de cumprimento de sentença pelo mesmo telefone e, sem êxito, no endereço cadastrado nos autos, conforme artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC. Tal entendimento consta no seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. MESMO NÚMERO TELEFÔNICO ATENDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PARTE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, prevê o artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, que a intimação ocorrerá por carta, com aviso de recebimento, tão somente nos casos em que a parte não possui advogado constituído nos autos ou seja representada pela Defensoria Pública. 2. No caso dos autos, a citação foi efetivada por meio eletrônico, conforme autorizado pela Resolução CNJ de n.o 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal. No entanto, tentada a intimação pelo mesmo número, via WhatsApp, a parte não mais ofereceu resposta, tendo ocorrido a tentativa de intimação por oficial de justiça, no endereço constante nos autos. 3. A tentativa de intimação, realizada por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, apesar de infrutífera, considera-se efetivada, uma vez que é ônus da parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1627316, 07141180220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado isenta o devedor da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento espontâneo, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Ressalto que, para fins de penhora SISBAJUD, será considerado valor irrisório com imediato desbloqueio aquele inferior a 2% do débito ou inferior às custas da execução (artigo 836 do CPC). Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, além de que não indicam o rol de bens da empresa executada para viabilizar a respectiva penhora, de modo que a diligência se mostra inócua. Nesse sentido, é o precedente desta Corte (AGI 0737862-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021), “Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera”. Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (ID 226216305). - g.n. Os embargos de declaração, opostos contra a decisão agravada, foram rejeitados (ID 227767978). Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para deferir o arresto cautelar, com a adoção imediata das medidas de constrição patrimonial sobre os bens do agravado, nos termos do requerimento inicial no cumprimento de sentença. Alega ser a decisão agravada equivocada ao afastar a presença do requisito do perigo de dano. Sustenta ser o agravado possuidor de histórico reiterado de inadimplemento contratual em negócios de elevado valor, como compra e venda de imóveis e veículos, bem como responde a diversas ações judiciais, inclusive criminais. O conjunto das demandas demonstra padrão de conduta reprovável e doloso, com reiteradas tentativas de se esquivar de suas obrigações legais e contratuais. Defende ser necessária a consideração do contexto de má-fé processual e risco concreto de dilapidação patrimonial na análise do pedido cautelar, o qual compromete a efetividade da execução. Afirma ser o arresto cautelar medida proporcional, reversível e adequada para garantir o resultado útil do processo, não se tratando de transferência de valores, mas de mera constrição patrimonial. Aduz estarem presentes os requisitos legais da tutela de urgência cautelar, previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil – CPC. Em relação ao pedido de consulta INFOJUD, afirma ser a decisão de indeferimento equivocada, pertinente apenas a pessoas jurídicas, enquanto o agravado é pessoa física. Ressalta ser a obtenção das declarações de imposto de renda meio idôneo para localização de bens passíveis de penhora (ID 70470542). Preparo recolhido (ID 70470542). Contrarrazões (ID 72209281). É o relatório. Decido. As questões em discussão cingem-se à concessão da tutela cautelar de arresto e à consulta ao sistema INFOJUD. Conforme os autos de origem, a concessão da tutela cautelar de arresto, para garantir o adimplemento da dívida em questão, já foi objeto de exame por este Tribunal, no âmbito do agravo de instrumento no 0743958-23.2023.8.07.0000 (ID 187216399). Eis a ementa do julgado retro: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE PERECIMENTO DA COISA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. 1.2. Em seu recurso, o autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de valores via SISBAJUD e o bloqueio de veículos do agravado pelo RENAJUD a fim de garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. 2. O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Ocorre que, conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. 2.2. Ainda que fundamentado na alegação da probabilidade do direito afirmado na inicial, relativo ao inadimplemento do devedor agravado quanto ao pagamento das parcelas previstas no instrumento particular de compra e venda de veículo, o agravante não logrou demonstrar eventual perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ao demais, e como esclarecido pelo próprio agravante, ‘a primeira parcela inadimplida data de 18/06/2020, há mais de 3 anos, portanto’, o que afasta qualquer caráter de urgência.3. Precedente desta Corte: ‘(...) 1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido’. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.). 4. Agravo de instrumento improvido. (0743958-23.2023.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2024.). - g.n. Assim, considerando ter sido o cabimento do arresto cautelar definitivamente julgado em recurso anterior referente ao mesmo processo subjacente e às mesmas partes, operou-se a preclusão, tornando o presente agravo de instrumento prejudicado. Nesse sentido: “[...] 4. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da preclusão como garantidor da segurança jurídica e da marcha processual, vedando a rediscussão de questões já decididas, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. [...].” (0729275-44.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/2/2025.); “[...] 4.2. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.4. Dentro desse contexto, em sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. [...].” (0752475-80.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/5/2025.). A mudança da fase processual (do conhecimento para o cumprimento de sentença) não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão idêntica à qual já foi objeto de decisão final, a menos que surjam fatos novos e relevantes os quais justifiquem uma nova apreciação dos requisitos da tutela de urgência, o que não foi demonstrado ou sequer alegado em relação aos fundamentos de indeferimento do arresto no agravo anterior. Tanto na fase de conhecimento quanto na subsequente e atual fase de cumprimento de sentença, o perigo da demora alegado se baseia no histórico do apelado como devedor – com múltiplos processos, incluindo condenações criminais – e sua conduta de inadimplemento reiterado, circunstâncias as quais já foram consideradas quando do julgamento do anterior agravo de instrumento. Confira-se: “[...] No caso, muito embora a pretensão da parte tenha fundamento no inadimplemento do devedor em contrato de compra e venda de veículo, a mera existência de ações judiciais propostas em desfavor do devedor não caracteriza o fundado receio de frustração com o pagamento da obrigação contratual pela parte neste feito. [...].” (ID 187216399). Quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD, a decisão agravada integrada pela decisão dos embargos de declaração opostos já esclareceu ter sido a consulta autorizada, com a ressalva aplicável apenas a devedor pessoa jurídica, senão vejamos: “[...] De igual modo, não há erro material a ser reconhecido e sanado, pois a decisão foi clara e precisa ao autorizar a consulta ao sistema INFOJUD, restringindo apenas em caso de devedor pessoa jurídica, que não é o caso. [...].” (ID 227767978). Destarte, a decisão agravada já deferiu a pesquisa para pessoa física, sendo a argumentação do agravante sobre erro material e a inaplicabilidade do precedente sobre pessoa jurídica a pessoa física acolhida pela própria decisão de embargos ao esclarecer a questão, embora tenha rejeitado formalmente os embargos por entender não haver vício a ser sanado, mas sim pretensão de rejulgamento. De todo modo, a questão da pesquisa INFOJUD foi abordada na decisão de embargos de forma a autorizá-la para o agravado pessoa física, esvaziando a pretensão recursal neste ponto também. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso, em razão da preclusão da matéria. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 15:17:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador